Tribunal: TJBA
Processo: 8043183-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043183-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMUNDO RIBEIRO DO NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial nos autos de Ação de Obrigação de Cobrança.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu prova pericial, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da eventual aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir
3. A decisão que indefere produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento de Agravo de Instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.
4. Não foi demonstrada urgência que justifique a aplicação da teoria da taxatividade mitigada. A realização da perícia, além de não configurar prejuízo irreparável, se mostra irrelevante para o deslinde da lide.
5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que decisões interlocutórias sobre produção de provas não são passíveis de Agravo de Instrumento, podendo ser objeto de impugnação em eventual apelação (CPC, art. 1.009, §1º).

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova pericial não constitui matéria cognoscível por Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência concreta e prejuízo irreparável, o que não se verificou no caso em tela."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8044742-53.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como Agravante
EDMUNDO RIBEIRO DO NASCIMENTO e outros
e como Agravada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça